Tribunal: TJDFT
Processo: 0710980-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUERES. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. HERDEIRO COM USO EXCLUSIVO. COMODATO GRATUITO PRESUMIDO. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA À UTILIZAÇÃO DO BEM COMUM. CITAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. Caso em exame
1. Os recursos. As apelações interpostas pela parte autora e pela parte ré (parcialmente conhecida) objetivam à reforma da sentença de parcial procedência. O autor/apelante pede a condenação dos réus ao ressarcimento de cota parte pelos alugueres já percebidos, ao passo em que o réu/apelante pede que os pedidos sejam julgados improcedentes. No ponto, a alegação formulada pelo réu apenas no âmbito da apelação (imóvel estaria desocupado desde março de 2023) é insuscetível de conhecimento, por caracterizar indevida inovação recursal a ponto de violar o contraditório, o duplo grau de jurisdição e o instituto da preclusão (CPC, art. 1.014).
2. Fatos relevantes: (i) o autor ajuizou ação de cobrança com arbitramento de aluguel contra seus dois irmãos, em decorrência de uso exclusivo do imóvel objeto de partilha em inventário; (ii) o imóvel se encontra na posse exclusiva do réu/apelante; (iii) comprovação da efetiva oposição ao uso exclusivo do bem comum, a fim de demonstrar a extinção do comodato gratuito.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões a serem discutidas: (i) (in)existência de fundamento jurídico para exigir o pagamento de alugueres em relação ao imóvel comum utilizado exclusivamente por um dos herdeiros; (ii) termo inicial para o exercício da cobrança dos alugueres (se da citação ou do início da locação do imóvel).
III. Razões de decidir
4. Até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio, de sorte que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou (CC, art. 1.319 e 1.791, parágrafo único).
5. Em relação ao termo inicial da pretensão de percebimento de alugueres, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o uso exclusivo de bem comum (objeto de partilha) por um dos herdeiros presume a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, o qual seria extinto por meio de inequívoca oposição (p.ex.: notificação extrajudicial ou citação).
6. No caso concreto, constata-se que a inequívoca manifestação contrária ao uso exclusivo do imóvel pelo herdeiro que detinha a posse do bem (oposição) teria ocorrido com a respectiva citação judicial ocorrida em 17.02.2023, momento em que teria sido extinta a situação jurídica de comodato gratuito.
7. Desse modo, tem-se por escorreita a fixação da data da citação como termo inicial do período indenizatório em relação aos locativos, oportunidade em que teria sido demonstrada a inequívoca oposição ao uso exclusivo do imóvel.
IV. Dispositivo
8. Desprovida a apelação da parte autora. Apelação da parte ré parcialmente conhecida e, no mérito, desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; CC, arts. 1.319 e 1.791, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Turma, REsp no 1.583.973/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13.10.2017; TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1748391, Rel. Des. João Egmont, DJe 11.9.2023; Segunda Turma Cível, acórdão 1618671, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe: 30.9.2022; Quarta Turma Cível, acórdão 1911581, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 5.9.2024; Oitava Turma Cível, acórdão 1871108, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe: 11.6.2024.